Tribunal: STF
Processo: MS 37311
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente mandado de segurança identifica-se, quanto aos 03 (três) elementos individualizadores das ações em geral (“personae”, “res” e “causa petendi”), com aquele já ajuizado perante esta Suprema Corte (MS 37.309/MS), do qual sou Relator.
    A situação que se vem de expor, considerado o disposto no Código de Processo Civil (art. 337, §§ 1º, 2º e 3º), configura hipótese tipificadora de litispendência.
    Não se revelando processualmente viável, portanto, a simultânea tramitação, neste Tribunal, de 02 (dois) processos instaurados pela mesma parte, ambos veiculadores do mesmo pedido e apoiados em idêntico elemento causal, impõe-se a extinção desta ação de mandado de segurança, considerada a litispendência existente entre ela e o MS 37.309/MS, anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte.
    Sendo assim, julgo extinta esta ação de mandado de segurança, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, V), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de tutela provisória de urgência.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 202.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator